Tribunal: TJPA
Processo: 0004053-36.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004053-36.2009.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES DE BELÉM
APELANTE: RAIMUNDO RAMALHO PINTO
Adv.: José Itamar de Souza
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA C/C SEQUESTRO. 1) PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 2) RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICIALIDADE. MATÉRIA DEBATIDA EM HABEAS CORPUS. 3) NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 4) NULIDADES. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 5) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA OS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA. 6) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PENAS MANTIDAS
1) Ainda que se aplica a redução do prazo prescricional, em razão do réu constar com mais de 70 anos na data da sentença, não há que se reconhecer a extinção da punibilidade diante da ausência de transcurso do prazo prescricional entre todos os marcos interruptivos, especialmente computando-se o período em que o processo se encontrou suspenso.
2) O pleito atinente ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente rechaçado perante a E. Seção de Direito Penal deste Tribunal, por intermédio do
Habeas Corpus
nº 0801208-24.2020.814.0000, restando a matéria prejudicada nesta esfera recursal.
3) Encontram-se preclusas as alegações de nulidade da prova pericial, pois não suscitadas em sede de alegações finais, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal
4) Não se verifica violação ao art. 41 do CPP se demonstrado o pleno exercício do direito de defesa após o recebimento do aditamento à denúncia, com a devida citação do acusado e sua apresentação de defesa prévia após o aditamento, bem como pela desnecessidade de reinquirição da vítima, em conformidade com a Lei nº 13.431/2017, objetivando impedir a revitimização.
5) Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de estupro, notadamente pelo laudo do exame de corpo de delito e pelas declarações da vítima, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
6) A primariedade e as condições subjetivas favoráveis do agente não possuem o condão de manter a pena-base no mínimo legal, tendo em conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,
conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.
7) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 22ª sessão de plenário virtual da 2ª turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias quatorze até vinte e um de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAIMUNDO RAMALHO PINTO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Crimes contra a criança e adolescentes de Belém, que o condenou a pena de 16 anos, 01 mês e um dia, após aplicação do concurso formal impróprio entre os crimes previstos nos art. 213, §1º c/c art. 71 c/c art. 148, §1º, IV e V do CP.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face do Apelante, em 05/03/2010 imputando-lhe a conduta delituosa descrita no Art. 218-B do CP.

Narra a peça acusatória, em suma, que a vítima Cintia Cristina de Souza Reis, que possuía 17 anos de idade à época, trabalhava exercendo serviços domésticos para o denunciado, que possuía um galpão, localizado no bairro do comércio.

Prossegue aduzindo que o denunciado aproveitava-se da menoridade da vítima, para atraí-la à prostituição, explorando sua condição financeira desfavorável, sendo que por diversas vezes a levava a festas noturnas e dava-lhe presentes como roupas, cordões, dinheiro, em troca da prática de relações sexuais com esta.

No dia 23/11/2008, a adolescente passou a noite praticando atos sexuais com o denunciado em seu galpão, em troca da quantia de R$ 50,00. Tal fato veio ao conhecimento da mãe da vítima, que em seguida se dirigiu a delegacia de polícia para registrar o fato.

Os fatos narrados acima deram origem ao Inquérito Policial tombado sob nº 251/2009.000045-0, que se originou do Boletim de Ocorrência Policial nº 00006/2008.018929-3 (fls. 08). Concluído o IPL (fls. 27), os autos do processo foram distribuídos para a Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém.

Nas fls. 32/35 foram juntados os Laudos nº 35929/2008, 35930/2008, 35931 e 35932/2008, das perícias de lesão corporal, verificação de contágio venéreo, conjunção carnal e ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

A denúncia foi recebida em 31/05/2010, por meio da decisão de fls. 43. O réu foi citado por edital (fls. 49). Na fls. 52, foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, bem como decretada a prisão preventiva do réu. Em 22/02/2016, o réu foi devidamente citado de forma pessoal (fls. 93), o curso do processo seguiu normalmente, e apresentou resposta escrita a acusação, através de defensor público (fls. 94/94-v).

Nas fls. 95/95-v, o MM. Juízo
a quo
ratificou o recebimento da denúncia, não vislumbrou hipótese de absolvição sumária, e designou audiência de instrução e julgamento. Na fls. 102, decretou-se a revelia do réu, com base no art. 367, do CPP. Em 12/09/2017, realizou-se audiência de instrução, onde foi ouvida a vítima Cintia Cristina de Souza Reis, e a testemunha/informante Suzana Araújo de Souza (fls. 118/119). Encerrada a instrução, na fase do art. 402 do CPP, o MP e a defesa nada requereram. Nas fls. 121-124, foi juntada a cópia da carteira de identidade da vítima e a certidão de antecedentes criminais.

O Ministério Público, em sede de alegações finais (fls. 126), requereu a condenação do réu, pela prática do crime de estupro qualificado, previsto no art. 213, § 1º, do CP.

A defesa do réu, em sede de alegações finais, nas fls. 128/130, requereu a improcedência da denúncia e consequente absolvição do réu, por falta de provas para uma condenação.

Em 29/08/2018, foi comunicado pela autoridade policial o cumprimento do mandado de prisão preventiva em nome do réu (fls. 131/137).

Nas fls. 138, o Juízo converteu-se o julgamento em diligência, tendo em vista a ocorrência de situação prevista no art. 384, do CPP.

Em 12/09/2018, o Ministério Público ofereceu aditamento da denúncia, trazendo aos autos novos fatos conforme foram apurados na instrução processual (fls. 141/143).

A nova denúncia imputa ao réu Raimundo Ramalho Pinto a prática dos crimes tipificados no Art. 213, § 1º c/c Art. 71, ambos do CP, e Art. 148, § 1º, IV, do CP, tendo como vítima Cíntia Cristina de Souza Reis.

Narra a nova denúncia que no dia 23/11/2008, por volta das 18:00 horas, a vítima Cíntia Cristina de Souza Reis, que possuía 17 anos de idade à época, fora submetida a prática de estupro qualificado e sequestro e cárcere privado pelo denunciado Raimundo Ramalho Pinto.

Os crimes aconteceram no interior de um quarto da residência do réu, localizado na Rua Gaspar Viana, nesta cidade. A vítima em sede de audiência, narrou que trabalhava para o denunciado e que, na data e hora acima referidas, foi à casa do agressor, com o intuito de receber dele o pagamento referente ao seu labor.

No entanto, ao chegar lá foi convidada a adentrar no quarto do réu, que na posse de duas facas lhe mandou calar a boca, e em seguida lhe obrigou a manter relação sexual com ele, consistente em conjunção carnal e outros atos libidinosos, sendo que os atos sexuais se repetiram por diversas vezes durante aquela noite.

Além disso, o réu impediu que a vítima saísse daquele local, mesmo diante de pedidos dela. O denunciado além de ameaçar a vítima de morte e privar sua liberdade, dizia que ela seria a partir daquele momento, sua ¿mulher¿.

Já pela manhã do dia seguinte (24/11/2008), depois de ter passado a noite inteira sendo violentada e ameaçada pelo denunciado, e tendo sua liberdade privada, a vítima com o intuito de se livrar das garras de seu algoz, disse-lhe que precisava ir até sua casa, porém depois iria voltar como ele queria.

Diante disso, o réu deu-lhe a quantia de R$ 50,00 para que ela pagasse um táxi de ida e volta. Nesse instante, diante da oportunidade, a vítima conseguiu fugir de dentro da casa do acusado e seguiu direto para sua casa, onde veio a relatar os fatos a sua genitora, que em seguida informou a autoridade policial.

O aditamento da denúncia foi recebido em 26/09/2018 (fls. 156).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 166-v), e apresentou resposta escrita a acusação, através de advogado particular (fls. 163/164).

A decisão de fls. 167/167-v, ratificou o recebimento da denúncia
.

Sobreveio a sentença, na qual o magistrado julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 231-261), pleiteou a declaração da prescrição, ou subsidiariamente, a concessão do direito de apelar em liberdade, ou a declaração da inépcia da inicial, com anulação por cerceamento de defesa, diante da ausência de depoimento da vítima após o aditamento e violação ao art. 41 do CPP.

Por fim, pela necessidade de nomeação de novo perito judicial para esclarecimento do laudo pericial, que foi inconclusivo, ou a sua absolvição, ante a ausência de provas da autoria delitiva ou a desclassificação para o delito do art. 218-A do CP, ou redução da pena-base para o patamar mínimo, considerando as condições subjetivas favoráveis do réu.

Em contrarrazões (fls. 262-266), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, retornando o feito ao meu gabinete, concluso, em 16/10/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
1.

PRECRIÇÃO:

Inicialmente, o Apelante suscita a necessidade de reconhecimento da prescrição, simplesmente considerando que, o art.115 do CP estabelece a redução do prazo prescricional pela metade para aqueles que possuam mais de 70 anos na data da sentença.

Compulsando-se o relatório deste feito, observa-se que os fatos ocorreram 23/11/2008, sendo a denúncia oferecida em 04/03/2010 e recebida em 31/05/2010 (fl. 43).

Ocorre que, em 13/04/2011 a 22/02/2016 houve a suspensão do prazo prescricional, ocorrendo o aditamento da denúncia em 12/09/2018 e seu recebimento em 26/09/2018, com prolatação da sentença condenatória em 11/02/2019.

Na esteira do art. 117, I e IV do CP, o recebimento da denúncia e a publicação da sentença são marcos interruptivos da prescrição. Desta forma, sendo o réu condenado as penas de 12 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 3 anos e 6 meses de reclusão, respectivamente, pelo cometimento de estupro qualificado em continuidade delitiva e sequestro, a prescrição que antes aconteceria em 20 e 08 anos, passou para 10 e 04 anos (art. 115 do CP), não acontecendo nenhum destes últimos lapsos temporais entre os referidos marcos interruptivos da prescrição, razão pela qual afasto a tese defensiva.
2.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

O pleito atinente ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente rechaçado perante a E. Seção de Direito Penal deste Tribunal, por intermédio do
Habeas Corpus
nº 0801208-24.2020.814.0000, que restou assim decidido,
in verbis:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO E CÁRCEREPRIVADO. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INSUBSISTÊNCIA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVOSFAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AFRONTA AO POSTULADOCONSTITUCINAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão do réu, após condená-lo, considerando que o magistrado singular alicerçou a medida em fatos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública. Assim, inviável se mostra a cassação pelo Tribunal considerando que esta, ao contrário do afirmado na impetração, se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a imposição da medida de exceção. 2. De igual forma, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA.3. Em sendo assim, não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva. 4. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÃNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator. Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 05 do mês de março de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior)

Em razão da prejudicialidade, não conheço da matéria.
3.

NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL

Apenas em sede de razões recursais, o Apelante, supostamente objetivando a busca da verdade real, pleiteia a nomeação de novo perito judicial para, supostamente, esclarecer os laudos técnicos produzidos nos autos.

Ocorre que o pleito se encontra fulminado pela preclusão consumativa, vez que a fase probatória já se encontra devidamente encerrada.

A alegação de nulidade na elaboração do laudo pericial de avaliação psicológica da vítima é matéria afeta à preclusão. Assim, "Encontram-se preclusas as alegações de nulidade da prova pericial e de cerceamento de defesa, pois não suscitadas em sede de alegações finais, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal." (HC 214.920/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 9/5/2017
)

Ademais, ainda que se tratasse de matéria de nulidade absoluta, imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido pelo réu, o que não se evidencia na espécie, tendo em vista que o laudo sexológico de fls. 35 constatou a existência de vestígios de prática de atos libidinosos da conjunção carnal, extirpando as dúvidas sobre a ocorrência da prática sexual.
4.

INÉPCIA DA DENÚNCIA:

Sustenta, ainda, a necessidade de reconhecimento de nulidades processuais, seja porque a denúncia seria genérica e desobedeceria ao art. 41 do CPP, seja porque o Juízo aditou a denúncia sem a suposta aquiescência da defesa, bem como por ter deixado de inquirir a vítima após o aditamento.

Sem razão a defesa.

Inicialmente, na peça processual atinente ao aditamento da denúncia, expressamente requereu a consideração do depoimento judicial anterior da vítima como prova antecipada, na esteira do disposto na lei nº 13.431/2017, objetivando impedir a revitimização. Desta forma, sendo a vítima e testemunha de acusação ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade.

Após o recebimento do aditamento, o acusado foi novamente citado, apresentando defesa preliminar nas fls. 163-164, onde se reservou ao direito de impugnar a denúncia na audiência de instrução e julgamento, sem arguição de qualquer nulidade, bem como lhe sendo oportunizado a manifestação acerca do aditamento, em cumprimento ao disposto no art. 384, § 2º do CPP,
in verbis:
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.
(...) § 2
o
Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento.

Desta forma, não há que se reconhecer o cerceamento ao direito a ampla defesa e ao contraditório, conforme segue:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. ADITAMENTO. DENÚNCIA. INÉPCIA. PRECLUSÃO. DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DANO MORAL. CABÍVEL NO JUÍZO CÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
1. A tese de inépcia da denúncia, ou de seu aditamento, deve ser veiculada antes da sentença condenatória, sob pena de preclusão (art. 569 do CPP). 2. Não se verifica violação ao art. 41 do CPP se demonstrado o pleno exercício do direito de defesa após o recebimento do aditamento à denúncia
. 3. A violação ao princípio da identidade física do juiz não se caracteriza se o magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento já havia sido designado para exercer suas atribuições em outro Juízo na data da conclusão para sentença, como no caso em tela
.
4. (...) . 8. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido e recurso da Defesa não provido para mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, fixar a quantia de um salário mínimo vigente à época dos fatos como valor mínimo para reparação a título de danos morais. (TJDFT, Acórdão n.999370, 20150310196569APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: 108/131)

Por fim, a peça acostada nas fls. 141-142, qualificou o acusado, expondo todos os fatos criminosos de forma concatenada, com descrição das circunstâncias em que eles se sucederam e classificação dos delitos a serem apurados, em perfeita obediência ao disposto no art. 41 do CPP.

Pelas razões expostas, afasto as nulidades aventadas nas razões do Apelo.
5.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE

De saída, anoto que o
busílis
da presente questão remonta a percepção se existem nos autos, elementos fortes o suficiente que permitam que se conclua pela autoria delitiva do recorrente, acerca do crime descrito na inicial, assim vejamos.

Ao destacar as provas de autoria em sentença, o julgador monocrático destacou os depoimentos da vítima e demais testemunhas, os quais reproduzo:
A
materialidade
dos crimes de estupro qualificado em continuidade delitiva, e sequestro e cárcere privado qualificado, restou comprovado por meio dos Laudos nº 35931/2008 e 35932/2008, das perícias de conjunção carnal e ato libidinoso diverso da conjunção carnal, realizados na vítima Cíntia Cristina de Souza Reis em 25/11/2008, que concluiu que a pericianda não era mais virgem e o desvirginamento não era recente, bem como havia vestígios de ato libidinoso consistente em provável cópula ectópica perianal, com a presença de erosão recente no quadrante superior do ânus (fls. 34 e 35); pela cópia da carteira de identidade da vítima Cíntia Cristina de Souza Reis, que comprova que possuía menos de 18 anos de idade á época (fls. 121/121-v); bem como pela prova oral colhida na fase policial e processual que corroboram com o conjunto probatório, sobretudo pelo depoimento prestado pela vítima em juízo.
A
autoria
dos crimes também foi comprovada, considerando sobretudo o depoimento prestado em Juízo pela vítima Cíntia Cristina de Souza Reis, e da testemunha/informante Suzana Araújo de Souza, onde as mesmas deram seus testemunhos de forma segura e precisa, a confirmar a versão exposta na denúncia.
Vejamos o teor da prova oral colhida em Juízo
.
A vítima Cintia Cristina de Souza Reis
, ouvido em Juízo mediante o método do depoimento especial, afirmou em síntese que eu conheci o réu através de um amigo. Que eu precisava trabalhar e ainda era menor de idade. Que aí ele me deu o emprego. Que eu embalava marmitas, lavava louça etc. Que combinamos que ele iria me paga R$ 70,00 reais todo sábado. Que depois de uns três dias de trabalho eu percebi que o réu ficava com uma moça que também trabalhava lá na época. Que ele morava no local do trabalho e ela ficava lá com ele pela tarde. Que eu conversei com ela e ela me confessou que ficava com ele, porque ele dava dinheiro pra ela. Que ela tinha um filho e precisava de dinheiro e aceitava aquilo. Que ela mantinha relação sexual com ele, por dinheiro. Que quando foi na sexta-feira ele perguntou se eu podia receber meu dinheiro somente na segunda. Que no domingo eu fui passear na praça da república com minha prima. Que eu me lembrei do dinheiro que ele me devia e fui lá com ele. Que aí ele falou para eu entrar e aguardar. Que durante a semana ele tinha me respeitado, nunca tinha feito nada. Que ele pediu para eu esperar um pouco, e a minha prima foi embora. Que eu fiquei esperando lá dentro. Que lá é um galpão onde as pessoas que tinham banca na praça deixavam guardado lá. Que passaram uns vinte minutos. Que depois que não tinha mais ninguém lá ele veio com uma bebida na mão. Que aí eu vi e quis sair de lá.
Que aí ele pegou meu braço e disse que eu não ia sair de lá
. Que aí eu disse que já tinha que ir.
Que aí ele disse que eu não ia mais sair de lá, que não era para eu gritar
. Que aí eu fui pro quarto dele. Que era um lugar pequeno.
Que aí ele mostrou duas facas para mim e disse pra eu não gritar se não ele ia me matar
.
Que eu sentei e estava com muito medo
. Que ele mandou eu ficar lá calada, enquanto ele ficou bebendo lá. Que ele foi lá na porta para fechar e nisso eu peguei meu celular para ligar para minha prima, mas ele voltou e viu. Que ele disse para eu desligar o celular. Que aí eu guardei na bolsa.
Que aí ele ficou falando comigo que queria que eu fosse a mulher dele
.
Que eu disse que não. Que ele disse para calar a boca e tirar a roupa
.
Que aí eu tirei e ele fez o ato
. Que depois que ele terminou ele foi na cozinha pegar comida, aí eu tentei ligar pra minha prima de novo.
Que ele me viu e disse que se eu fizesse isso ele ia me matar com a faca
. Que aí eu larguei o celular de vez.
Que ele estava irritado. Que aí ele manteve relação sexual comigo a noite toda
.
Que eu estava com nojo. Que ele disse que eu não ia mais sair de lá e ia ser mulher dele
.
Que eu pensei que ia morrer. Que ele dizia que ia me matar
.
Que ele estava bêbado
. Que quando foi umas seis horas da manh
¿
as pessoas começaram a chegar lá pra pegar as barracas. Que a moça que trabalhava lá já ia chegar, aí ele disse pra eu tomar banho e ficar lá.
Que aí eu disse para ele que tinha que voltar pra casa. Que ele não deixou
.
Que eu disse que estava gostando dele, pra poder sair de lá
.
Que eu menti dizendo que ia voltar pra lá com ele. Que aí depois de um tempo ele acreditou e deixou eu ir
. Que aí ele me deu cinquenta reais e disse pra eu voltar.
Que aí eu vi que podia sair e quando saí de lá fui correndo e entrei no primeiro táxi que eu vi
. Que fui direto pra casa.
Que eu cheguei em casa e não consegui falar nada
. Que aí a minha mãe me viu e perguntou onde eu estava.
Que eu só chorava
. Que meu irmão estava lá também.
Que eu não conseguia falar
. Que depois de um tempo eu disse pra eles que tinha sido assaltada. Que o réu ficou me ligando no meu celular.
Que aí quando foi a noite a minha prima foi em casa falar comigo. Que depois de muito conversar comigo eu contei pra ela
.
Que ela contou pra minha mãe na hora. Que aí no outro dia fomos na delegacia
.
Que eu fiz exames lá
.
Que eu tento esquecer, mas é impossível, eu sempre me lembro
.
Que eu queria esquecer isso. Que eu tinha 17 anos
. Que o Ramalho tinha uns 50 anos eu acho. Que a outra moça que trabalhava lá era nova também.
Que eu fiquei no galpão das 10:00 horas até o outro dia
.
Que eu pensei que ia morrer naquela noite, porque ele me ameaçava com as facas
. Que as facas estavam no telhado do quarto, que era muito baixo.
Que eu tive muito medo de morrer
. Que eu não sei se ele usou droga. Que só vi ele bebendo e fumando cigarro.
Que eu não gritei, porque ele me ameaçou muito, disse que ia me matar se eu gritasse
.
Que pensei que se eu gritasse, ele iria me matar
. Que depois disso eu nunca mais vi ele na vida. Que creio que ele tenha feito isso com outras meninas. E nada mais lhe foi perguntado.
A testemunha Suzana Araújo de Souza
,
mãe da vítima
afirmou em Juízo que
minha filha me contou o que aconteceu
. Que ela saiu para trabalhar pela manh
¿
. Que ela trabalhava num galpão. Que ela tinha uns 16 anos. Que ela fazia serviços gerais lá. Que ela saía pela manh
¿
e chegava umas 19 horas da noite.
Que no dia do fato ela não chegou em casa
.
Que eu liguei pra ela a noite toda, mas não consegui falar com ela, sempre dando chamada perdida ou desligado
. Que eu pensei que ela tinha ido para a casa do pai dela, por que as vezes que ela não dormia em casa, ela ficava na casa do pai.
Que ela sempre avisava quando ia dormir na casa do pai dela. Que nessa noite ela não avisou nada
.
Que aí no dia seguinte ela chegou pela manh
¿
. Que ela não me falou nada, e eu saí para trabalhar.
Que daí pela tarde me ligaram e falaram para eu ir pra casa. Que ela tinha contado para uma prima e para a irmã dela
.
Que aí eu soube que ela tinha sido vítima desse senhor que era o patrão dela
.
Que ela tinha sido vítima de estupro a noite toda, e ele a ameaçou
.
Que tinha sido a primeira vez que isso tinha acontecido com ela
.
Que ele abusou dela a noite toda
.
Que ele usou uma faca para ameaçar ela
.
Que a primeira coisa que eu fiz foi ir a delegacia registrar
. Que fomos na seccional urbana da Marambaia, mas não conseguimos.
Que no dia seguinte fomos a delegacia do comércio. Que ela fez exames
. Que ela não me revelou quais os atos sexuais que ele praticou nela.
Que nesse dia eu percebi que ela estava muito retraída
.
Que ela não era assim. Que ela chegou em casa muito calada, fechada
. Que ela trabalhava nesse local uns dois meses, creio eu. Que eu nunca tive contato com ele.
Que minha filha nunca teve hábito de mentir. Que eu acreditei nela
.
Que ela fez tratamento no PROPAZ por uns dois meses eu acho
.
Que hoje ela procura esquecer, porém ainda lembra do fato, pois é muito difícil esquecer esse tipo de coisa
.
Que ela tomou todos os remédios no PROPAZ por conta desse fato
.
Que ela não engravidou por conta disso
. Que eu não sei se ele estava bêbado. Que foi a primeira vez que ele tentou fazer isso com ela. Que eu não vi ferimentos nela. Que ela recebia salário lá no trabalho dela.
Que depois desse dia ela nunca mais voltou lá
. E nada mais lhe foi perguntado.

Não obstante tais declarações, a defesa do apelante pretende pelo reconhecimento de que não existem provas suficientes para embasar a condenação do recorrente, uma vez que o laudo pericial seria inconclusivo para apontar a autoria delitiva, bem como a vítima teria confessado não ser mais virgem, possuindo experiência sexual, e sobre esses pontos passo a me debruçar.

Quanto aos laudos periciais encartados nos autos, restou apurado que a vítima não sofreu lesões corporais (fl 32), não sofreu contagio venéreo (fl.33), não era virgem, mas sem vestígios de conjunção carnal recente (fl. 34), contudo, existentes vestígios de atos libidinosos atinentes a provável cópula ectópica perianal (fl. 35).

Nesse viés, ao contrário do aduzido pela defesa, os laudos convergem para os fatos descritos na denúncia, isto é, houve um ato sexual praticado contra uma menor - preenchendo o molde do art. 213, §1º do CP. A materialidade, portanto, é inconteste e a prova técnica não desabona este fato.

Quanto as supostas experiências anteriores da vítima, bem como o fato de ser contumaz em frequentar bares, não isenta o réu da condenação. Destaco, por oportuno, que o sujeito passivo do crime de estupro é a mulher, pouco importando a sua qualificação, profissão ou honestidade, pois o escopo da norma penal é proteger a liberdade sexual da mulher de qualquer forma de desrespeito, agressão ou humilhação. O direito penal não tem cunho moralista, capaz de deixar as mulheres que não sejam virgens sem proteção legal, a contrário
sensu,
alberga um bem jurídico maior: a liberdade sexual, com a livre disposição do próprio corpo, que é um direito de todas as mulheres, sem distinção, conforme segue:
PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ESTUPRO. REPETIDOS CRIMES DE ESTUPRO PRATICADOS PELOS QUATRO RÉUS, COM O AUXÍLIO DOS OUTROS ACUSADOS, CONTRA A MESMA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA - LAUDOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA DO APELANTE - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO - RELEVÂNCIA E VALIDADE COMO PROVA - LIMITAÇÕES FÍSICAS DA VÍTIMA (DIFICULDADE VISUAL E AUDITIVA) QUE NÃO IMPEDIRAM O RECONHECIMENTO DO APELANTE, CONHECIDO DELA HÁ 20 ANOS, COMO UM DOS AGRESSORES. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA E DÚVIDAS QUANTO AO SEU COMPORTAMENTO MORAL - FATORES IRRELEVANTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO. CO-AUTORIA - AUXÍLIO EFICAZ DO APELANTE NA IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA DURANTE OS ESTUPROS. CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - 'Não há ilegalidade em sentença condenatória, sanável pela via do habeas corpus, que, para a constatação da autoria, considera a palavra da vítima do crime de atentado violento ao pudor, mormente quando em harmonia com o conjunto fático-probatório, em face das circunstâncias em que normalmente esse tipo de crime ocorre: às escondidas, longe de testemunhas. Precedentes.' (STJ - HC nº 32342 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - DJU de 17.05.04). II - 'A contradição existente nos depoimentos, com relação a fatos de somenos importância, não retira o valor de tal meio probatório, pois, a par das pequenas divergências serem inerentes às imperfeições do psiquismo humano, somadas ainda às condições muitas vezes precárias, da colheita da prova, é bem de ver que o essencial é saber se, no fundo, o dictum, tido como discrepante, guarda o mesmo sentido.' (RT 27/178). III - 'É co-autor dos crimes contra os costumes, estupro e atentado violento ao pudor, aquele que concorre eficazmente para a prática dos delitos, imobilizando o acompanhante da vítima, facilitando, assim, a atuação do executor, ainda que não chegue a manter relações sexuais ou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a ofendida.' (RT 764/479). IV - 'TJSP:
Para a configuração do delito do art. 213 do Código Penal, não é condição legal seja íntegra a mulher constrangida. O Código deixa patente que não se preocupa com a posição social ou com as virtudes morais da vítima. Pode ela ser prostituta, deflorada, honesta ou virgem.
' (RT 395/92). (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 510711-1 - Santo Antônio do Sudoeste - Rel.: Rui Bacellar Filho - Unânime - J. 26.03.2009)
APELACAO-CRIME. ESTUPROS E ATENTADOS VIOLENTOS AO PUDOR. PROVAS LHANAS E CONVINCENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. A LEI PENAL, EM SEUS ARTIGOS 213 E 214, TUTELA A LIBERDADE SEXUAL DA MULHER, NAO IMPORTANDO A SUA CONDICAO, SE VIRGEM OU NAO, HONESTA OU PROSTITUTA, MOÇA OU VELHA. PALAVRAS DA VITIMA UNIFORMES, COERENTES E SEGURAS, CONFORTADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAL E MATERIAL, SUFICIENTES PARA GERAR PLENAS CONVICCAO QUANTO A RESPONSABILIDADE PENAL DOS ACUSADOS. NEGARAM PROVIMENTO. UNANIME. (TJRS, Apelação Crime Nº 698004207, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Armando Bertanha de Souza Leal, Julgado em 11/03/1998)

Desta forma, aduzir a ausência de elementos próprios que tipificam o crime imputado ao paciente, por considerar que a mulher supostamente ofendida se trata de uma adolescente ¿experiente¿, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

Por guardar relação com o crime, pontuo que é cediço que nos crimes contra a liberdade sexual a palavra da vítima é fonte relevante e, por isso, impregna-se de valor probatório, conforme segue:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. EXTREMA RELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENA. TESE DE AFRONTA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Lastreada a condenação nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial, não é possível revê-los em sede de recurso especial no desiderato de obter conclusão diversa, não sendo o caso, aqui, de revaloração da prova, como pretende fazer crer o recorrente. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes do STJ. 3. No tocante à pretensão de redução da pena imposta e indicação de ofensa ao art. 59 do Código Penal, o recorrente não demonstra de que forma o referido dispositivo teria sido violado, o que impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF. Além disso, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 652144 SP 2015/0026646-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/06/2015 - grifo nosso).

Dito isso, estando as provas técnicas e testemunhais em harmonia, guardando coerência com a descrição fático delitiva guardada na inicial, rejeito o pleito absolutório.
6.

DOSIMETRIA

Por fim, o Apelante pleiteia a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, unicamente considerando que as condições subjetivas favoráveis do réu teriam o condão de atenuar a pena.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que a primariedade e as condições subjetivas favoráveis do agente não possuem o condão de manter a pena-base no mínimo legal, tendo em conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,
conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença combatida em sua integralidade.

É o meu voto.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator